Tribunal: TJSP
Processo: 1019249-52.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito autoral. Dublagem. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Inconformismo do autor. Justiça gratuita que foi revogada, deixando o autor de recolher as custas processuais. Inviabilidade, ademais, de reabertura da discussão sobre o cabimento ou não da gratuidade, a menos que haja prova da alteração da situação fática

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito autoral. Dublagem. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Inconformismo do autor. Justiça gratuita que foi revogada, deixando o autor de recolher as custas processuais. Inviabilidade, ademais, de reabertura da discussão sobre o cabimento ou não da gratuidade, a menos que haja prova da alteração da situação fática preexistente, o que não se verifica, na hipótese. Ausência dos requisitos legais que autorizam sua concessão. Parte autora que foi intimada para pagar as custas iniciais, não tendo efetuado o recolhimento, assim justificando o cancelamento da distribuição. Sentença mantida. Recurso improvido.